Tribunal: TJMT
Processo: 1008590-83.2022.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008590-83.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JANIEL MAYKE MONTE LIMA - CPF: 111.020.906-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIRO FELIPE NUNES - CPF: 037.758.173-95 (ASSISTENTE), WILLIAN TEOBALDO DE ASSIS - CPF: 028.762.281-90 (ASSISTENTE), SARA MARTINS DA SILVA - CPF: 862.412.765-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO GENÉRICO NA DENÚNCIA. DISPENSA DE INDICAÇÃO DO VALOR ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no artigo 215-A, caput, do Código Penal, fixando a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A sentença também condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 10.000,00. A defesa busca o afastamento da condenação à indenização sob a alegação de que o Ministério Público não indicou valor específico na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é válida a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória quando o valor não foi especificado na denúncia; e (
ii
) se a análise sobre eventual impossibilidade de cumprimento do pagamento deve ser realizada no Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória constitui consequência lógica do reconhecimento da prática do crime, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo suficiente a formulação de pedido genérico na denúncia.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Enunciado n.º 14-A) dispensam a indicação de valor específico na denúncia e de instrução probatória específica para a fixação da indenização.

A análise sobre eventual incapacidade financeira do condenado para arcar com o valor arbitrado deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, que detém competência para decidir sobre questões relacionadas à execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória prescinde de indicação de valor específico na denúncia, desde que haja pedido genérico.

A análise sobre a incapacidade financeira do condenado para cumprimento da indenização cabe ao Juízo das Execuções Penais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 983; TJMT, Enunciado n.º 14-A; TJMT, Apelação Criminal n.º 0001016-10.2017.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Julgado em 23/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando
Janiel

Mayke
Monte Lima

pela prática do crime previsto no

artigo

21
5
-A
, caput
do Código Penal

à pena de

01 (um) ano de reclusão
, em regime inicia
l aberto (id.
249585668
),
substituída por 01 pena restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo
bem como, ao pagamento de indenização à vítima no valor de
R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
.

Nas razões recursais,

a defesa
requer
que seja afastada a condenação à indenização por dano moral
, visto que o Ministério Público não indicou na denúncia o valor pleiteado
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o
desprovimento do recurso (Id.
247048205
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer (Id
.
249585668
)
opinou pelo
des
provimento do
recurso, mantendo-se a sentença condenatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensancha ao presente recurso
se dá quanto
à condenação do
apelante
ao pagamento de indenização por dano moral
à vítima, visto que o Ministério Público não indicou na denúncia o valor pleiteado
.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

É que, havendo sentença condenatória a indenização por dano moral é consequência lógica da condenação nos termos do art. 387, IV do CP,

bastando
haver o pedido na denúncia para o que o magistrado possa arbitrar a indenização no valor que achar justo, sendo, portanto, dispensada a indicação de valor
específico
na denúncia.

Nesse sentido, seguem os precedentes
desta Corte
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO POR CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM A INCIDÊNCIA DO ART. 61, INCISO II, E ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO – ART. 386, INCISO VII, DO CPP –
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS SATISFATORIAMENTE – INCERTEZA QUANTO À CONDUTA DO APELADO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E EM ALEGAÇÕES FINAIS – DANO MORAL IN RE IPSA
– DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) – ENUNCIADO 14-A DO
TJMT – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se os elementos fundadores da acusação não constituem arcabouço probatório dotado de firmeza suficiente à prolação do decreto condenatório, havendo dúvida quanto à autoria e à materialidade do crime, a melhor solução, em homenagem ao consagrado princípio in dubio pro reo, é a absolutória.

Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ e Enunciado n.º 14-A, deste e. TJMT).
”
(N.U 0001016-10.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 29/08/2022)

Quanto à alegação
de ausência de condições do apelante para arcar com o valor arbitrado, a análise
acerca das reais condições financeiras do acusado trata-se de competência das Varas das Execuções Penais
, cabendo àquele Juízo a decisão.

Com essas considerações,
nego
provimento
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025